Tribunal: TJBA
Processo: 0207171-65.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0207171-65.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSELITA DE MENEZES

Advogado(s): GLAUCO HUMBERTO BORK

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DO PLANO COLLOR II. DIREITO ADQUIRIDO À REMUNERAÇÃO PELO ÍNDICE VIGENTE NO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 1990 E FEVEREIRO DE 1991 NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por poupadora em face de instituição financeira, visando à condenação ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre valores depositados em caderneta de poupança, não creditadas em razão da aplicação dos índices reduzidos instituídos pelo Plano Collor II (fevereiro de 1991).

2. Sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou procedente o pedido, afastando as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição, e condenando o banco ao pagamento das diferenças de correção monetária no percentual de 20,21% (BTN), acrescidas de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados, correção monetária desde o crédito a menor e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

3. Banco réu interpôs apelação, reiterando as preliminares rejeitadas e alegando, no mérito, a inexistência de direito adquirido à aplicação do índice anterior ao Plano Collor II.

4. Autora também recorreu, apontando omissão no dispositivo da sentença quanto à inclusão, na fase de liquidação, dos índices de IPC de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, invocando o previsto na Súmula nº 37 do TRF-4.

5. Apresentadas contrarrazões por ambas as partes, os autos foram distribuídos e, após o levantamento da suspensão processual, foram incluídos em pauta para julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6.
Há duas questões em discussão:
a
) saber se a instituição financeira é parte legítima para responder pelas diferenças de correção monetária decorrentes da aplicação do Plano Collor II e se incide a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor;
b
) saber se a atualização do débito judicial deve incluir os expurgos inflacionários relativos aos meses de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica decorre de contrato de depósito em caderneta de poupança, do qual emerge a obrigação da instituição financeira de remunerar os valores depositados conforme o índice vigente no início de cada período aquisitivo. A tese de ilegitimidade passiva, por suposta atuação do banco como mero executor de normas estatais, foi corretamente afastada, uma vez que a responsabilidade é do depositário, nos termos da jurisprudência consolidada.

8. A pretensão deduzida é de natureza pessoal, tendo como objeto o cumprimento de obrigação contratual, razão pela qual se aplica o prazo prescricional vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, não sendo cabível a aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, que trata de reparação por fato do produto ou do serviço.

9. No mérito, prevalece o entendimento de que o poupador possui direito adquirido à aplicação do índice vigente no início do período aquisitivo. A substituição do BTN pela TRD, promovida pela Medida Provisória nº 294/91 e convertida na Lei nº 8.177/91, somente poderia produzir efeitos para períodos iniciados após sua vigência. A aplicação retroativa do novo índice violou o direito adquirido da autora e configurou inadimplemento contratual.

10. O recurso da autora merece provimento, uma vez que a sentença foi omissa quanto à forma de atualização do débito judicial. A correção monetária visa à preservação do valor real da obrigação, devendo incluir os expurgos inflacionários relativos a março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S/A. Provido o recurso de MARIA JOSELITA DE MENEZES para determinar a inclusão, na fase de liquidação da sentença, dos índices de IPC de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991 na atualização monetária do débito judicial, mantidos os demais termos da sentença.

12.

Tese de julgamento: “A instituição financeira é parte legítima para responder por diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes de expurgos inflacionários, sendo inaplicável o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O poupador possui direito adquirido à remuneração com base no índice vigente no início do período aquisitivo. A atualização de débito judicial deve incluir os expurgos inflacionários, assegurando a integral recomposição patrimonial.”.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVI;

Decreto-Lei nº 4.657/42, art. 6º;

Código Civil de 1916, art. 177;

Código Civil de 2002, arts. 205 e 2.028;

Código de Defesa do Consumidor, art. 27;

Código de Processo Civil, art. 85, § 11;

Medida Provisória nº 294/91; Lei nº 8.177/91.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - APL: 00877074720078050001, Rel. GUSTAVO SILVA PEQUENO, 4ª Câmara Cível, DJ 10/02/2021.

STJ - AgInt no REsp: 1643458 PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, 1ª Turma, DJE 10/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.

0207171-65.2007.8.05.0001
, em que figuram como
Apela
ntes e apelados,
MARIA JOSELITA DE MENEZES e BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

ao
apelo
do
BANCO BRADESCO S.A.
e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo de
MARIA JOSELITA DE MENEZES
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora